Tribunal: TJSP
Processo: 1130495-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – APOSENTADA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – Pedido de concessão da assistência judiciária – Concedida oportunidade para que a autora comprovasse a necessidade à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – II- Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – APOSENTADA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – Pedido de concessão da assistência judiciária – Concedida oportunidade para que a autora comprovasse a necessidade à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – II- Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e arts. 98 e 99, §§2o e 3o, do NCPC – Autora vítima do 'golpe do motoboy' – Autora, aposentada, que, em que pese a concessão de oportunidade para juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência, não trouxe aos autos elementos suficientes que autorizassem a concessão da benesse – Documentos que comprovam que autora aufere renda mensal superior a oito salários mínimos – Extratos bancários que demonstram intensas movimentações financeiras de valor elevado, estando a conta com saldo positivo, em que pese os diversos pagamentos e transferências ordinariamente efetuados – Autora que possui, ainda, a quantia de R$87.129,16 em investimentos financeiros, em que pese os valores retirados de sua conta em razão do golpe do qual fora vítima – Em que pese os gastos da autora com as contas ordinárias, inexiste prova no sentido de que tais despesas impossibilitem a autora de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos – Presunção da pessoa física, no caso, afastada, ante a não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas processuais – Benefício não concedido – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do CPC."